Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-25.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011031-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (APELANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0001-30 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIA
L
-

IM
PROCEDÊNCIA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR

-

DEMORA
NO
CONSERTO
DO
GERADOR DE ENERGIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
LOCAÇÃO
DE
GERADOR RESERVA -

RESSARCIMENTO DEVIDO
-
MONTANTE DO DANO NÃO DELIMITADO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE (ART. 509 DO CPC) -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O artigo 2º do CDC - adotando a chamada teoria finalista - prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2.

Comprovad
a
a
falha na prestação d
os
serviços
pelo fornecedor

ante a
demora excessiva no conserto/troca d
o
equipamento gerador de energia,
mostra-se
leg
í
tima a condenação ao ressarcimento
pelo dano material
suportado pelo consumidor.

3
. Não discriminado ou delimitado o
quantum
efetivamente despendido
, impõem-se a apuração em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC
.

4
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

contra a sentença proferida na
Ação
Indenizatória por
Dano
Material
ajuizada
em desfavor de
SOTREQ S/A
que julgou im
procedentes os pedidos
, bem como
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
a apelante alega,
em síntese
,
que
o caso deve ser

analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor
,
uma vez que restou caracterizado o dano e o efetivo dever da
a
pelada em indeniza
r.

Assevera que o problema no equipamento teria iniciado em agosto/2021, onde o primeiro e
-
mail/resposta do apelado teria ocorrido em 09/09/2021, sendo que a correção do problema

teria sido realizada apenas em 03/12/2021
.

Afirma que
conforme art. 18, §1º do CDC,
o praz
o
para solução
teria há muito esgotado, pretendendo ser ressarcida no prejuízo que teve com a falta do gerador de energia.

Menciona que
enviou notificação extrajudicial à apelada
sobre a necessidade do equipamento e que a despesa com a locação foi comprovada, devendo a sentença ser reformada já que
é fato
inexorável
o gasto com o gerador, que é um item de prim
eira necessidade naquela região.

Ao final
,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao ressarcimento do valor de 8.500,00.

Contrarrazões apresentada no Id.
244079209

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

ajuiz
ou
Ação Indenizatória por Dano Materia
l
em face de
SOTREQ S/A
,

aduzindo, em síntese,
que
adquiriu um
‘Gerador
DE56 C
arenado
QTA 160
A’
para uso em seu imóvel localizado no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães, onde a energia elétrica é notoriamente instável. Narra que o equipamento foi adquirido em 14/02/2019, com uma garantia de cinco anos. Contudo, no final de agosto
/
2021, o gerador começou a apresentar falhas, levando a autora a acionar a assistência técnica autorizada da r
equerida
em Cuiabá.

A
legou
que um técnico foi enviado ao local em 27/09/2021, constatando que o problema estava no controlador do gerador, que precisava ser substituído.

Apesar das diversas tentativas de solução administrativa, incluindo trocas de e-mails e notificações extrajudiciais, a r
equerida
não solucionou o problema dentro do prazo legal, o que
a
obrigou
a
locar um gerador sub
stituto ao custo de R$ 8.500,00
para evitar maiores prejuízos durante eventos programados.

Afirm
ou
que o conserto do gerador original só foi concluído em 02/12/2021, extrapolando o prazo máximo de 30 dias previsto no C
DC
.

Por
tal
razão pugnou
pela condenação da requerida ao ressarcimento do valor gasto com a locação do equipamento, além das custas judiciais e honorários advocatícios.

A
o prof
erir a sentença,
a
magistrad
a

Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,

julgou
im
procedentes
os pedidos da ação
.

Pois bem
.

Sabe-se que quando o consumidor é empresa, a incidência da norma consumerista não é absoluta, sendo necessário verificar se a empresa que adquiriu os produtos se caracteriza como consumidora destinatária final.

Enquanto para o consumidor pessoa física a vulnerabilidade é presumida, no caso da pessoa jurídica é necessário comprovar essa condição
especial que autoriza a aplicação das regras protetivas do
C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do
CDC
, na medida em que o
bem
discutido nos autos (gerador de energia) não se trata de insumo
para
a
cadeia produtiva
da autora
,
o que
a
e
nqua
dra

como
destinatária final do produto adquirido.

Assim, s
alienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores
, independentemente da existência de culpa,
por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise do conjunto probatório, a irresignação da apelante

prospera.

Isso porque, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos decorrentes da referida falha, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
(art. 14, § 3º).

In
casu
,
a parte autora apresentou
a
nota fiscal d
e
aquisição do gerador
da requerida
em 14/02/2019

pelo valor de R$

46.100,00

(Id. 244079157),
os
e-mails
trocados
confirmando o defeito, prazos e
recebimento da notificação extrajudicial
(Id. 244079158)
,

o
relatório de atividade
com a informação de abertura
do chamado
em 12/09/2021 e visita do técnico em 27/09/2021 constatando o defeito
no gerador (Id.
244079159)
,
o
relatório de finalização do conserto em 03/12/2021 (Id. 244079163)
e um comprovante de pagamento no valor de R$ 8.500,00 (Id. 244079162).

Não obstante

o defeit
o
no gerador
de energia
,
entre a data d
a abertura do chamado
técnico
em 12/09/2021 para
o reparo

e
a conclusão em 03/12/2021
,
demorou
aproximadamente 3 meses
– sendo
questão incontroversa
nos autos,
o que
comprova
a falha na prestação dos serviços pela requerida
, em especial de um bem adqui
rido
como fonte
ene
rgia adicional
.

A
inda
,
o autor
demonstr
ou

o
pagamento
n
o valor de
R$ 8.500,00
na data
de 06/12/2021
,

tendo como favorecid
o
a empresa
“
Gerall
Locadora Ltda
-EPP
”
, a qual
possui como atividade
principal
em seu CN
AE
–
“
aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador”.
Vejamos:

Nesse contexto, e
m que pese a ausência de contrato ou nota fiscal
relacionados
ao pagamento
do valor de R$ 8.500,00
discriminando

a
locação
do gerador
reserva
,
as provas produzidas nos autos
são robustas e
possuem nexo causal
com os danos materiais
, militando
em favor da apelante
/autora
, de modo que o apelado não rompeu o
liame
apresentado.

Conforme decidiu o STJ no REsp 1.297.690
“
não é legítimo esperar que o consumidor tenha que suportar, indefinidamente, os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado"
.

Portanto
,
deve a apelada ressarcir o consumidor pelos prejuízos suportados
pela
l
ocação d
o
gerador de energia reserva, em razão da demora no conserto do equipamento sob garantia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR
PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES – CONSERTO DE TRATOR DE ESTEIRA – DEMORA EXCESSIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO RAZOÁVEL (R$ 10.000,00) – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA (DANOS
MORAIS) – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Oficina autorizada da marca, fornecedor de serviços e peças responde pelo defeito do serviço, a teor do art. 14 do CDC. Na espécie, houve falha na prestação do serviço, o dano está demonstrado e inexiste causa de exclusão da responsabilidade. A demora no conserto do trator de esteira extrapolou em muito o parâmetro de normalidade, além da necessidade de contratar outra empresa, que de forma rápida e eficiente pôs o trator em ajustado funcionamento, o que determina a imposição do dever reparatório pelos danos sofridos pelo consumidor. Há prova suficiente nos autos quanto à configuração do dano material emergente e lucros cessantes, decorrentes da falha na prestação dos serviços pela requerida, uma vez que o autor teve que arcar com despesas com a visita técnica emergencial e outras que redundaram em meras substituições de peças inadequadas, acrescidos dos custos dessas peças inapropriadas ao conserto do equipamento. O lucro cessante é decorrente do prejuízo suportado pela impossibilidade
do
autor cumprir integralmente o Contrato Particular de Prestação de Serviços firmado com terceiro, pelo período que se viu privado de utilizar o seu trator de esteira como o instrumento de trabalho para execução dos referidos serviços, privando-o do recebimento do valor líquido dos serviços não executados. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, a requerida deve ser responsabilizada, em razão da conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão à parte autora, inclusive os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Mantém-se o quantum indenizatório alusivo aos danos morais quando fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas do ofensor e do ofendido, o
grau de ofensa e suas consequências, para que a reparação não se constitua em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido. Os juros moratórios sobre a condenação por danos morais derivados de relação contratual devem incidir a partir da citação, alteração de ofício, matéria de ordem pública e não configura reformatio in pejus. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00143830920148110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019
).
-

Dessa forma, impõe-se a apuração do valor em sede de liquidação de sentença (art. 509 do CPC), a fim

de averiguar o

montante

despendido pelo autor
com a locação do gerador reserva,
durante
o
período
excessivo
do conserto
.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para
reformar a sentença e

condenar a apelada ao ressarcimento

pelo dano
material
,
referente a
o valor despendido pela locação
do
gerador de energia
entre
o período compreendido 13/10/2021 a 03/12/2021
, cujo
quantum
deverá ser
apurado em liquidação de sentença
(art. 509, do CPC)
.

Diante da solução conferida à lide, impõe-se a inversão do ônus
da
sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024